Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754552-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDDYNA LELIS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Sanddyna Lelis Alves e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência proposta por aquela contra o Distrito Federal. Sanddyna Lelis Alves requereu a concessão de tutela recursal de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento dupilumabe 300mg/2ml conforme a prescrição médica (id 64044872). A decisão de id 69580931 deferiu o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento dupilumabe a Sanddyna Lelis Alves no prazo de quinze (15) dias, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o cumprimento da obrigação. O Distrito Federal foi intimado da decisão de id 69580931 em 11.3.2025 (id 69606636). Sanddyna Lelis Alves apresentou petição. Informa que o Distrito Federal não cumpriu o determinado na decisão de id 69606636. Requer a intimação deste para comprovar o cumprimento da determinação judicial no prazo de quarenta e oito (48) horas (id 70833981). Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da decisão de id 69580931, sob pena de majoração da multa estipulada pelo descumprimento da obrigação, no prazo de quarenta e oito (48) horas, haja vista a urgência do caso, em razão da condição de saúde apresentada por Sanddyna Lelis Alves. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator